Tribunal: STF
Processo: Rcl 43947
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1372-70.2014.5.02.0435, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal, o entendimento fixado no Tema nº 181 de repercussão geral (Tema 181 RG) e a eficácia do julgado na ADI 1642.
    A parte reclamante defende a inadequação da tese firmada no Tema 181 RG para negar admissibilidade ao recurso extraordinário por si interposto, pois,
    “[d]esde o juízo de admissibilidade do Recurso Ordinário, os Tribunais veem (sic) analisando a questão da inaplicabilidade do disposto no artigo 173 e parágrafos da Constituição Federal, devendo-se deferir as prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA e, como corolário dessa equiparação, a aplicação do disposto no ‘caput’ do inciso I do artigo 790-A da Consolidação das Leis do Trabalho e nos incisos IV e V do artigo 1º do Decreto-Lei 779/69.
    […]
    Para não conhecer dos recursos (questão processual) foi imprescindível analisar o mérito da contenda, qual seja: se aplica ou não as prerrogativas da Fazenda Pública a essa empresa pública prestadora de serviço público, em ambiente não concorrencial, não sendo uma decisão processual, mas sim cognitiva e de mérito.” (grifo nosso)
    Alega que subsiste, portanto, matéria constitucional a ser solucionada pelo STF, por meio de recurso extraordinário, acerca da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA, afastando, assim, o óbice ao conhecimento ao recurso ordinário pela Justiça do Trabalho em razão do não recolhimento das custas processuais.
    Acerca da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA, aduz que deve ser aplicado o entendimento da ADI nº 1642, na qual se teria afirmado que a regra do ‘§ 1º do art. 173 da Constituição do Brasil não se aplica às empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades (estatais) que prestam serviço público’.
    Sustenta que ao não se analisar o mérito do recurso ordinário e do recurso de revista, sob a fundamentação de que seriam desertos e de que a questão é processual, a autoridade reclamada teria cerceado o seu direito a ter a apreciação da matéria de fundo por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    A parte reclamante defende que subsiste, nos autos, debate em matéria constitucional a ser solucionada pelo STF, atinente à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA, dentre elas a isenção do recolhimento das custas (art. 790-A, I, da CLT).
    Indica como paradigma de controle o julgado na ADI nº 1642/MG, bem como defende a inadequação do Tema 181 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário por si interposto.
    A pretensão não merece prosperar.
    A tese firmada no Tema 181 da repercussão geral tem a seguinte redação:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Como se vê as questões de preenchimento de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, sendo certo que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou trânsito ao recursos de sua competência em razão da ausência de recolhimento de custos é de natureza processual e não enseja a abertura da via extraordinária.
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    Ademais, não há aderência estrita entre a controvérsia estritamente processual travada na origem (pagamento de custas processuais pela CRAISA) e o julgamento de mérito da ADI nº 1.642/MG, na qual se debateu a constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais que sujeitava o provimento de cargos de presidente das entidades da administração pública indireta estadual à prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sob alegação de afronta ao art. 173, § 1º da Constituição Federal.
    Se a decisão que originou a presente reclamação sequer adentrou na matéria de fundo descabe a utilização do instituto da reclamação sob alegação aderência estrita com o paradigma da ADI nº 1.642 e consequente usurpação de competência desta Suprema Corte, ante a ausência de similitude fática entre o ato reclamado e o paradigma de controle.
    No mesmo sentido:
    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação contra decisão proferida pelo TST em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. 3. Alegação de usurpação da competência do STF em face de erro do tribunal de origem ao aplicar o tema 181 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 598.365). Não ocorrência. 4 Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.(Rcl nº 38.007/PA – AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 24/4/20)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMAS 660 E 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inviável a aplicação do Tema 261-RG, invocado pela Reclamante, que trata da “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica”, já que falta aderência estrita com o ato reclamado. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). Ausência de erro na aplicação da tese firmada pelo STF. 3. Não prospera o pleito de observância ao decidido na ADI 3.763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, já que aludida ação não teve seu julgamento concluído, de modo que não há sequer tese firmada para que seja possível apontar violação ao decidido por Esta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(Rcç nº 40.986/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 9/9/20)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 31.171/PA – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 6/11/19)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente